Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-42.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009226-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS GONCALVES PEREIRA - CPF: 956.033.791-20 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009226-42.2019.8.11.0041

APELANTE: NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS GONCALVES PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – LESÕES TEMPORÁRIAS NA FACE E NA PELVE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita por peritos médicos capacitados que respondem quesitos suficientes para o deslinde da controvérsia dispensa a realização de novo exame.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009226-42.2019.8.11.0041

APELANTE: NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS GONCALVES PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de prova da invalidez permanente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que os documentos juntados à lide comprovam de forma suficiente a invalidez permanente e por isso é devida a indenização, nos termos do art. 5º da Lei nº. 6.194/74. Aduz que juntou boletim de atendimento e histórico clínico de sua entrada no Pronto-Socorro em virtude do acidente que resultou em fratura na face e na pelve.

Argumenta que o nexo de causalidade está claramente demonstrado nos autos.

Pugna pela total procedência dos pedidos ou pela reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia.

Contrarrazões no id. 61032983.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009226-42.2019.8.11.0041

APELANTE: NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS GONCALVES PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não constatação de invalidez parcial ou total permanente oriunda do episódio narrado na inicial.

A apelante alega que os documentos juntados à lide comprovam de forma suficiente a invalidez permanente e por isso é devida a indenização, nos termos do art. 5º da Lei nº. 6.194/74. Aduz que juntou boletim de atendimento e histórico clínico de sua entrada no Pronto-Socorro em virtude do acidente que resultou em fratura na face e na pelve.

Argumenta que o nexo de causalidade está claramente demonstrado nos autos e pugna pela total procedência dos pedidos ou pela realização de nova perícia.

A avaliação médica feita em 24/07/2019 confirmou as lesões mencionadas e a sua procedência, contudo ficou bem destacado no laudo que
foram temporárias (id. 61032973
). Portanto, a autora não possui incapacidade, limitações ou sequelas comprovadas no momento.

Importante mencionar que o exame pericial efetuado tem a confiabilidade do Poder Judiciário e encontra-se tecnicamente motivado, de modo que as arguições da apelante não o desconstituem.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido pela autora não é capaz de afastar a conclusão do perito.

E mais, se não há incapacidade permanente, não há direito ao seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. (...)
Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 2. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil. Mérito do recurso em análise
3. A Lei n.º 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 4. No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial. 5. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.
(Apelação Cível nº. 70075033316, 5ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 25/10/2017, DJ de 30/10/2017).

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários arbitrados na origem, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nesta fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observadas as regras da justiça gratuita à parte beneficiada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020